Tribunal: STF
Processo: HC 76422
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO
PELO TRIBUNAL ESTADUAL. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA SENTENÇA.
I. - Hipótese em que o Tribunal anula sentença
condenatória de primeiro grau, porque proferida por juiz que havia
sido transferido para outra comarca. Para evitar a supressão de um
grau de jurisdição, deixa, corretamente, de apreciar outra nulidade
que já havia sido argüida nas alegações finais, mas não fora
examinada pela sentença.
II. - HC indeferido.